Tribunal: TJPA
Processo: 0861308-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861308-80.2018.8.14.0301

APELANTE: NORTE PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, V. P. MARES - ME, MARIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, M. G. AUTO PLACAS E SERVICOS LTDA - ME, T. P. DO AMARAL EIRELI ME, J. R. CAVALCANTE PESSOA - ME, A E N CORREA - ME, CONSULT ESTAMPAGEM EM PECAS DE METAL LTDA - EPP, EMPLACAR COMERCIO DE PLACAS EIRELI, ML AUTO PLACAS LTDA - ME

APELADO: DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA, DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE DE EDITAL DE LICITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FABRICAÇÃO E ESTAMPAGEM DE PLACAS VEICULARES. ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. ILEGALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018 DO DETRAN/PA. VIOLAÇÃO AO MODELO DE CREDENCIAMENTO PREVISTO PELO CONTRAN. SENTENÇA ANULADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por empresas estampadoras de placas veiculares contra sentença que extinguiu mandado de segurança com fundamento em inadequação da via eleita. O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de anular o Edital de Pregão Eletrônico Sistema e Registro de Preços nº
31/2018
, promovido pelo
DETRAN/PA
, que previa a contratação de fabricante de placas veiculares com responsabilidade pela estampagem por meio de subcontratação de empresas credenciadas. As impetrantes apelantes alegaram que o edital viola a livre concorrência e os normativos do
CONTRAN
ao converter atividade econômica privada em serviço público licitável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada para impugnar o edital do pregão eletrônico; e (ii) estabelecer se o edital do Pregão Eletrônico nº
31/2018
do
DETRAN/PA
viola o regime jurídico aplicável à fabricação e estampagem de placas veiculares, ao impedir a atuação autônoma das empresas estampadoras credenciadas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível quando a controvérsia for exclusivamente de direito e não exigir dilação probatória, como no caso, em que se discute a legalidade de cláusulas editalícias com base em normas expressas da Resolução
CONTRAN
nº
729/2018
e alterações posteriores.

4.

A sentença que julgou a ação sem resolução de mérito deve ser anulada, pois se fundamenta equivocadamente na necessidade de produção probatória, desconsiderando que a definição de “estampador” consta expressamente nas resoluções pertinentes.
Preliminar de nulidade da sentença acolhida
.

5.

Causa madura para julgamento. Mérito
.

A Resolução
CONTRAN nº 729/2018
, com redação mantida pela Resolução nº
733/2018
, estabelece que as empresas estampadoras têm como finalidade exclusiva a estampagem e o acabamento final das placas, independentemente de subordinação contratual a fabricantes.

6.

O edital do pregão, ao exigir que a estampagem seja realizada por subcontratadas da fabricante vencedora, restringe indevidamente o modelo de credenciamento previsto nas normas do
CONTRAN
e na jurisprudência do
STF
, como na
ADI
nº
5332
e
ADI
nº
6313
.

7.

A jurisprudência do STF reconhece que fabricação e estampagem de placas veiculares constituem atividades econômicas em sentido estrito, a serem exercidas por particulares previamente credenciados, não se tratando de serviço público passível de concessão mediante licitação.

8.

A vinculação entre fabricantes e estampadores, prevista no edital, cria monopólio e exclusividade contrária à Resolução
CONTRAN
nº
780/2019
, que expressamente veda contratos de exclusividade entre fabricantes e estampadores.

9.

O modelo adotado pelo
DETRAN/PA
no edital impugnado configura indevida restrição à livre concorrência, contrariando os princípios constitucionais da ordem econômica previstos no art.
170, IV
, da
CF/1988
.

IV. DISPOSITIVO

10. Apelação provida, para desconstituir a sentença recorrida; conceder a segurança pleiteada para
reconhecer a nulidade
do Pregão Eletrônico nº
31/2018
do
DETRAN/PA
. Sem custas em razão da isenção legal e sem honorários nos termos da Súmula
512
do
STF
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988
, art.
170, IV;.
Resoluções
CONTRAN
nºs
729/2018, 733/2018
e
780/2019
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI
nº
5332
, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA
, j.
30.06.2017
;
STF, ADI nº 6313
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j.
28.08.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 09 de junho de 2025, sob a presidência da Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0861308-80.2018.8.14.0301
-PJE
) interposta por
NORTE PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME E OUTRAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelas apelantes em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN/PA

A sentença recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...). No caso em exame, as Impetrantes visam garantir a nulidade do item 10.1, do Termo de Referência do edital que regulamenta o Pregão Eletrônico n° 31/2018-DETRAN, aduzindo estar, este, em dissonância ao estabelecido na Res. 729/2018-CONTRAN.

Por certo, a discussão de mérito da presente demanda requer, indiscutivelmente a elucidação acerca da aplicação da norma em epígrafe e o item inserido no edital regulamentar, de modo a resultar o conceito das atividades de “estampador”.

(...) Nada obsta, no entanto, que as Impetrantes venham a juízo demonstrar que os atos imputados a Autoridade Coatora incorrem em ilícito administrativo, mas só poderá fazê-lo por via adequada, não o Mandado de Segurança.

Diante das razões expostas, revogo a liminar e DENEGO A SEGURANÇA
.

Em razões recursais, as apelantes defendem, que a matéria tratada no mandado de segurança não exige qualquer dilação probatória. Argumentam, que o direito líquido e certo invocado decorre de forma imediata da interpretação dos dispositivos constantes do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente o artigo 22, inciso X, que atribui aos
DETRAN
s a competência para credenciar entidades ou empresas para o exercício das atividades previstas na legislação de trânsito, em estrita observância às normativas emanadas pelo
CONTRAN.

Sustentam, que toda a documentação necessária à demonstração da ilegalidade do certame encontra-se devidamente acostada aos autos, sendo possível ao julgador proceder à análise dos documentos já existentes, sem que tal providência configure, por si só, dilação probatória indevida.

Afirmam, que a condução do procedimento licitatório pelo
DETRAN/PA
culminou na indevida centralização das atividades de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular em única empresa, a qual, segundo os termos do edital, poderia subcontratar outras empresas credenciadas conforme sua própria conveniência, o que, na prática, inviabilizaria a livre concorrência e instituiria monopólio vedado pelo ordenamento jurídico, asseverando que essa concentração de poder econômico na empresa vencedora do certame afronta diretamente os princípios da impessoalidade, isonomia, legalidade, livre iniciativa e livre concorrência, esvaziando o mercado para as demais empresas do ramo, que até então operavam de maneira autônoma e regular, mediante prévio credenciamento junto ao
DENATRAN
. Tal prática, segundo as apelantes, fere de forma direta o artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal, que consagra a livre concorrência como um dos fundamentos da ordem econômica.

Argumentam que as Resoluções nº
729/2018
e
780/2019
do
CONTRAN
regulam de forma clara e precisa as competências atribuídas aos órgãos executivos de trânsito, sendo vedada a contratação exclusiva de empresas para atuação em todo o território estadual, justamente para garantir a ampla concorrência e o regular exercício das atividades econômicas privadas de interesse público, como é o caso da fabricação e estampagem de placas.

Destacam que a Resolução nº
780/2019
, inclusive, proíbe expressamente a exclusividade na contratação entre fabricantes e estampadores, reconhecendo a vulnerabilidade destes últimos(estampadores) diante da concentração de mercado, e consagra o direito à livre escolha de fornecedores, com base em critérios objetivos e públicos.

Segundo os apelantes, a tentativa de impor modelo centralizado e monopolista, configura flagrante deturpação da natureza jurídica da atividade, que é privada, ainda que submetida ao poder de polícia do Estado, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente na Ação Direta de Inconstitucionalidade –
ADI
nº
5332
.

Ao final, pedem pela integral reforma da sentença recorrida, com o provimento total do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade do Pregão Eletrônico nº
31/2018
do
DETRAN/PA
e de todos os atos administrativos dele decorrentes, restaurando-se o status jurídico que garante o livre exercício da atividade econômica, nos termos do artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o
DETRAN
, sustenta a inadequação da via eleita, diante da ausência de prova pré-constituída do direito alegado. Aduz que a controvérsia trazida pelos impetrantes depende de dilação probatória, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige demonstração cabal e imediata do direito líquido e certo.

No mérito, defende a legalidade do Pregão Eletrônico n.
31/2018
, embasando-se nas disposições da Resolução
CONTRAN
n.
729/2018
e suas alterações. Alega que, diante das irregularidades verificadas em modelos anteriores de credenciamento, optou-se por procedimento licitatório para maior controle e segurança na fabricação e instalação das placas veiculares. Sustenta que o pregão eletrônico e o modelo de contratação adotados encontram respaldo legal, configurando prestação de serviço comum, nos termos da Lei nº
10.520/2002
, sendo descabida a alegação de vícios no edital. Por fim, rebate os questionamentos quanto à subcontratação, sustentando que esta é permitida, desde que realizada com empresas estampadoras credenciadas pelo
DENATRAN
, observando-se os critérios legais e de segurança, razão pela qual requer o improvimento do recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do
CPC/15
, conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar, preliminarmente, se deve ser mantida a sentença que extinguiu o Mandado de Segurança impetrado na origem por inadequação da via eleita.

No caso, as 10 empresas apelantes impetraram o Mandado de Segurança com o objetivo de anular o Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços nº 31/2018, bem como, no caso de ato consumado, anular todo ato administrativo que vise a contratação de empresa vencedora, prevenindo grave dano patrimonial aos Impetrantes e ao Estado.

A sentença extinguiu a ação sem resolução de mérito, por considerar que a tese de violação à Resolução
729/2018-CONTRAN
, suscitada pelas apelantes, demandaria “ elucidação acerca da aplicação da norma em epígrafe e o item inserido no edital regulamentar, de modo a resultar o conceito das atividades de estampador.”

Entretanto, aos analisar a demanda
, verifica-se que a controvérsia é eminentemente de direito, consistindo no exame da legalidade do objeto do Pregão e suas cláusulas à luz da legislação de regência e dos princípios constitucionais.

Não há necessidade de "elucidação acerca da aplicação da norma em epígrafe e o item inserido no edital regulamentar" para conceituação das atividades de "estampador", posto que tal definição encontra-se expressamente estabelecida na Resolução 729 do
CONTRAN,
posteriormente alterada pela

Resolução nº
733/2018
, art. 3º, § 2º. As referidas Resoluções possuem a mesma redação quanto à finalidade das empresas estampadoras, dispondo:

Art.3º

§ 2º As Empresas Estampadoras de Placas de Identificação Veicular têm como finalidade executar, exclusivamente, a estampagem e o acabamento final das placas veiculares.

A interpretação de normas jurídicas e sua aplicação a casos concretos constitui matéria de direito, sendo desnecessária a produção de provas para o deslinde da questão. O mandado de segurança é o instrumento adequado para o controle de legalidade de atos administrativos quando os fatos são incontroversos e a questão se resolve pela correta aplicação do direito. Portanto, a sentença que extinguiu o feito por inadequação da via eleita, deve ser desconstituída.

Portanto,
acolho a preliminar, para anular a sentença
.

DO MÉRITO

Passo ao exame do objeto do mandado de segurança, uma vez que a causa se encontra madura para julgamento.

As impetrantes (10 empresas estampadoras de placas veiculares) buscam anular o Edital de Pregão Eletrônico nº
31/2018 do DETRAN/PA
, que visa contratar empresa para fabricação de placas
MERCOSUL
com estampagem, logística e gerenciamento informatizado. Alegam que o edital é ilegal por converter indevidamente atividade econômica privada em serviço público para poder licitá-la, violando a livre concorrência ao criar monopólio estadual e extrapolando as regras da Resolução
CONTRAN
nº
729/2018
, que permite às estampadoras credenciadas adquirirem livremente placas semi-acabadas de fabricantes credenciados.

A regulamentação federal, estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (
CONTRAN
), e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (
STF
) definem que o modelo a ser seguido é o de credenciamento, um sistema aberto à participação de todas as empresas que cumpram os requisitos técnicos e legais exigidos. Senão vejamos como a Resolução
729
dispunha:

Art. 3º Os Fabricantes de Placas de Identificação Veicular e as Empresas Estampadoras de Placas de Identificação Veicular deverão ser credenciadas pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), conforme critérios estabelecidos no Anexo II desta Resolução.

§ 1º Os Fabricantes de Placas de Identificação Veicular têm como finalidade a produção da placa semiacabada, bem como a logística, gerenciamento informatizado e distribuição das placas veiculares.

Entretanto, o Pregão em discussão tem como finalidade a contratação de empresa para a fabricação, incluindo a subcontratação de empresas estampadoras sob a escolha da fabricante conforme dispõe o edital do certame:

1.1 O objeto da presente licitação visa o Registro de preço para contratação de fabricante de placas veiculares credenciado pelo Departamento Nacional de Trânsito – Denatran para o fornecimento de Placas de Identificação Veicular, de acordo com as especificações e condições estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O item
10.1,
do Termo de Referência do edital que regulamenta o Pregão Eletrônico n
° 31/2018-DETRAN
dispõe ainda:

10.1.
A Empresa Fabricante de Placas de Identificação Veicular, será responsável pela fabricação das placas semi acabadas e pela estampagem, por meio da subcontratação de Empresa(s) Estampadora(s) de Placas de Identificação Veicular credenciada(s) no DENATRAN
. Será também responsável pela infraestrutura, assim como pela tecnologia necessária, para a disponibilização de solução informatizada de gestão logística, rastreabilidade e de emplacamento, de modo que, o controle de estampagem, o controle de estoque e o controle de vinculação de série, de cada placa produzida com o registro alfanumérico da placa, seja repassado, via Sistema ao DETRAN/PA, em tempo real, em sincronia com os Sistemas de Informática Corporativos existentes, observando-se as Regras de Segurança da Informação, assim como a legislação de trânsito vigorante;”

Conforme já destacado, a fabricação e estampagem de placas condiciona-se ao credenciamento pelo Departamento Nacional de Trânsito-
DENATRAN
das empresas respectivas. Assim, das resoluções do
CONTRAN
, extrai-se que, havendo o credenciamento pelo
DENATRAN
e cumpridos os requisitos previstos na norma, qualquer interessado poderá atuar na atividade de fabricação e estampagem de placas.

Não há na redação conferida pela Resolução nº
733
nenhuma determinação para que a estampagem fique a cargo exclusivo do fabricante, ao contrário, infere-se que a estampagem pode ser realizada de forma autônoma por empresa credenciada, desde que adquira a placa por fabricante credenciado.

Entretanto, o item do edital do
Pregão Eletrônico SRP nº
31/2018
,
atribui a reponsabilidade pela estampagem à empresa fabricante por meio de subcontratação, retirando a possibilidade de atuação autônoma, concentrando o poder de escolha na empresa fabricante.

O
STF
, no julgamento Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº
5332
reconheceu a inconstitucionalidade material contida em lei do Estado de Santa Catarina que transformou a atividade de fabricação de placas de veículos automotores em serviço público, ao estabelecer que sua delegação estaria condicionada à realização de licitação. Por oportuno, colaciono a
ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, INC. V, E 2º, § 1º, § 6º E § 7º, DA LEI CATARINENSE N. 13.721/2006. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRÂNSITO: FABRICAÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA. ARTS. 22, 115 E 221 DA LEI N. 9.503/1997 E RESOLUÇÃO N. 510/2014 DO CONTRAN: PARÂMETROS NACIONAIS A SEREM OBSERVADOS PELOS ÓRGÃOS E PELAS ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA
. AUSÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, ART. 2º, DA LEI EM QUESTÃO, NO QUE RESPEITA AOS DEMAIS SERVIÇOS PREVISTOS, EXCEÇÃO FEITA À FABRICAÇÃO DE PLACAS VEICULARES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1º, INC. V, E 2º, § 6º E § 7º DA LEI CATARINENSE N. 13.721/2006. (STF - ADI: 5332 SC, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 30/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2017).

Na decisão proferida pela Suprema Corte, ficou assentado que o fato de a fabricação de placas estar vinculada à regulamentação estatal, bem como, de depender de autorização e ser objeto de constantes atos de fiscalização, pela necessidade de identificação dos veículos automotores para a segurança e aplicação de sanções pelo descumprimento das normas de trânsito,
não é suficiente para justificar a transformação de atividade econômica em sentido estrito, em serviço público.

Considerou-se, ainda, haver excesso do legislador catarinense quando condicionou o número de fabricantes à média anual de registros novos em cada município e restringiu a atuação da atividade apenas àqueles que receberam autorização nos termos da lei estadual de Santa Catarina, pois terminou por retirar da iniciativa privada uma atividade econômica e converteu-a em serviço de titularidade do Estado, contrariando o art. 170, inciso IV, da Constituição Federal, que estabelece:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...);

IV -
livre concorrência
;

Diante disso, o STF concluiu que qualquer interessado poderá atuar na atividade de fabricação de placas, se devidamente credenciado e atendidos os requisitos legais.

A questão sobre a legalidade do modelo de credenciamento em detrimento da licitação foi levada ao STF e julgado mais recentemente (
28/08/2023
) na
ADI
nº
6313
, em que se a Associação Nacional dos Fabricantes de Placas Veiculares-
ANFAPV
, pretendia a declaração de inconstitucionalidade no art. 10 da Resolução
780/2019
do
CONTRAN
, que veda a habilitação de empresas fabricantes e estampadoras de forma diversa do credenciamento. Por oportuno, transcrevo os termos do dispositivo impugnado:

Art. 10. A prestação de serviços de fabricação e estampagem das PIV será realizada por meio de credenciamento de fabricantes e estampadores, nos termos desta Resolução, sendo vedada a habilitação de empresas de forma diversa.

Em síntese, a Associação defendia que os serviços de fabricação e estampagem deveriam se sujeitar a processo licitatório, e que a resolução resultaria em ilegítima delegação a particulares, mediante simples credenciamento, do serviço público de emplacamento veicular, apontando que a opção normativa afetaria negativamente o poder fiscalizatório do Estado, na medida em que, “presumindo que o credenciamento é livre a todos que preencham as condições[...], qualquer cidadão poderá fabricar, estampar e emplacar o seu próprio veículo, bastando que efetive o seu credenciamento”.

O STF afastou a alegação, mantendo a validade da resolução, consignando:

Ao contrário do que defendido pela requerente, portanto, o dispositivo questionado refere-se a dois atos preparatórios (fabricação e estampagem de PIVs) à prática de atos típicos da Administração Pública (emplacamento mediante sistema informatizado e sua fiscalização),caracterizando-os como atividade econômica em sentido estrito, cuja execução, a teor do parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal, pode, mediante autorização, ser validamente confiada a qualquer particular previamente credenciado pelo DENATRAN e pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados-membros e do Distrito Federal.

(...)

Consideradas essas premissas, a previsão do credenciamento como meio de prestação de serviços de fabricação e estampagem das PIVs não antagoniza com o dever de licitar a prestação indireta de um serviço público, tal qual estatuído pelo art. 175 da Constituição Federal. Ao contrário, a adoção desse instrumento pela Administração Pública, além de plenamente fundamentado na inexigibilidade de licitação que incide na espécie, mostra-se nitidamente em consonância com a satisfação do interesse público, consoante informações prestadas pelo DENATRAN na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade: (...)

Mostra-se constitucionalmente hígida, portanto, a competência exercida pelo CONTRAN ao regulamentar a habilitação de empresas fabricantes e estampadoras de placas por meio do credenciamento, inexistindo, no ponto, qualquer ofensa à autonomia dos Estados-membros.

Ante o exposto, julgo IMPROCENDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A seguir, confira-se a ementa do citado julgado:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO 969/2022 DO CONTRAN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E ESTAMPAGEM DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR. HABILITAÇÃO DE EMPRESAS INTERESSADAS MEDIANTE CREDENCIAMENTO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO. ATOS PREPARATÓRIOS À PRÁTICA DE ATOS TÍPICOS DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E À AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A fabricação e a estampagem de placas de identificação veicular constituem atos preparatórios à prática de atos típicos da Administração Pública, caracterizando-se como atividade econômica em sentido estrito, cuja execução pode ser validamente confiada a qualquer particular previamente credenciado pelo DENATRAN e pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados-Membros e do Distrito Federal . 2. Por expressa autorização constitucional, o dever de licitar comporta exceções especificadas na legislação ordinária (art. 37, XXI, da CF). 3 . Constatadas a inviabilidade de competição e a consequente inexigibilidade de licitação na hipótese, é possível o credenciamento de particulares para, em consonância com os requisitos estabelecidos pelos órgãos competentes, prestar os serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular (arts. 6º, XLIII; 74, IV; e 79, II, da Lei 14.133/2021). 4 . A regulamentação dos serviços de fabricação e estampagem de placas de identificação veicular integra o rol de atribuições do CONTRAN, enquanto coordenador do Sistema Nacional de Trânsito e seu órgão máximo executivo, normativo e consultivo, que atua sob legitimação da competência deferida à União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). Precedentes. 5 . Ação Direta julgada improcedente.

(STF - ADI: 6313 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 28/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)

Guardando as devidas proporções com o caso concreto, merece ser mencionada situação semelhante que ocorreu no Estado de Goiás em que o Detran/GO
procedeu com a abertura de Concorrência Pública n°
001/2018
para a contratação de empresa para emplacamento de veículo com abrangência em todo o Estado.

O procedimento foi suspenso por decisão do Tribunal de Contas daquele Ente Estatal, que ponderou não ser razoável que uma única pessoa jurídica se beneficie com a receita proporcionada por uma atividade a ser realizada em toda a extensão territorial do Estado.

Confira-se o trecho do despacho do Conselheiro Relator, posteriormente referendado pelo Tribunal Pleno do
TCE-GO
em
17.01.2018
(
Processo nº
201800047000023/309-03
):

(...). Percebe-se, com efeito, que o órgão competente para regulamentar os procedimentos relativos ao registro e licenciamento de veículos estabeleceu o credenciamento como modalidade de contratação dos prestadores do serviço de confecção de placas por diversas empresas, não se afigurando razoável que uma única pessoa jurídica se beneficie com a receita proporcionada por uma atividade a ser realizada em toda a extensão territorial do Estado.

Nessa vereda, ao optar pela realização de concorrência destinada à concessão do serviço, afigura-se plausível o entendimento de que haveria, por parte do
DETRAN
, uma violação à Resolução n. 231, do
CONTRAN

Nesse cenário, observa-se que o Pregão Eletrônico
SRP nº 31/2018
incorre nos mesmos vícios identificados no caso de Santa Catarina e de Goiás, notadamente por apresentar restrição à livre concorrência, já que, na hipótese, ficará a critério exclusivo de uma única empresa fabricante a escolha da empresa responsável pela estampagem, situação que configura a
relevante fundamentação necessária à suspensão do certame.

Registra-se que a Resolução
CONTRAN
nº
780/2019
(regulamentação atual) declarada constitucional pelo STF, fortalece ainda mais a posição das apelantes, pois manteve a separação de funções (fabricação e estampagem), determinou que os
DETRANs
credenciassem os estampadores com base em critérios objetivos (proibindo a criação de critérios adicionais) e vedou expressamente contratos de exclusividade entre fabricantes e estampadores, conforme dispositivo a seguir:

Art. 11. Os fabricantes de PIV serão credenciados pelo DENATRAN, conforme

critérios estabelecidos no Anexo III.

§ 3º É vedado aos fabricantes firmarem contratos de exclusividade com os estampadores, sob pena de descredenciamento.

Deste modo, o processo licitatório revela-se incompatível também com essas diretrizes, pois essencialmente cria uma relação de exclusividade entre o fabricante vencedor e os estampadores subcontratados, indicando que o
DETRAN/PA
, indiretamente, está impondo condições aos estampadores para além do estabelecido pelo
CONTRAN
.

Assim, observa-se que a pretensão anulatória deve ser provida, diante da ilegalidade evidenciada no edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para
DESCONSTITUIR
a sentença recorrida;
CONCEDER
a segurança pleiteada para
nulidade do Pregão Eletrônico nº
31/2018
do
DETRAN/PA
. Sem custas em razão da isenção legal e sem honorários nos termos da Súmula
512
do
STF
.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025